Tribunal: TJPA
Processo: 0822702-61.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822702-61.2024.8.14.0401

APELANTE: PAULA THAIS DA CRUZ GADELHA

APELADO: PABLO THIAGO SOUTO BARRETO ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, no âmbito de ação de medidas protetivas de urgência prevista na Lei nº 11.340/2006, revogou as medidas anteriormente deferidas em favor da apelante, por entender ausente situação atual de risco e não caracterizada violência de gênero, diante de conflito restrito à guarda e convivência com o filho menor do casal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se persistem os requisitos legais e fáticos para a manutenção das medidas protetivas de urgência, com fundamento na Lei Maria da Penha, diante da alegação de risco atual por parte da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Medidas protetivas possuem natureza de tutela inibitória de caráter satisfativo, cuja subsistência depende da demonstração de risco atual à integridade da mulher, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº 1.249 e do art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006.

4. Relatório social elaborado por equipe técnica concluiu pela inexistência de risco atual ou de violência de gênero, restringindo o conflito às disputas parentais.

5. Inexistência de fato novo ou elemento probatório que justifique a reativação das medidas protetivas, sendo inadequado o seu uso como instrumento de controle da convivência entre os genitores.

6. Inviabilidade jurídica do pedido de monitoramento judicial periódico, por ausência de previsão normativa e de risco concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção de medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 exige demonstração de risco atual à integridade da mulher ou de seus dependentes. 2. Conflitos parentais e temor subjetivo não autorizam, por si sós, a concessão ou prorrogação de tais medidas.”

Dispositivo relevante citado
: Lei nº 11.340/2006, art. 19, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249; TJMG, ApCrim 1.0000.24.156781-7/001, Rel. Des. Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, j. 17/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

25ª Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por P. T. DA C. G. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Medidas Protetivas de Urgência proposta contra PABLO THIAGO SOUTO BARRETO ALVES, seu ex-companheiro, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Consta dos autos que a apelante, sob a notícia de ter sofrido agressões verbais por meios eletrônicos, requereu e obteve liminarmente medidas protetivas, as quais, após regular instrução processual, foram revogadas por sentença que entendeu não demonstrada situação atual de risco, tampouco a incidência de violência de gênero, com arrimo na tese de que o conflito se restringe à guarda e visita do filho menor, sendo insuficiente para justificar a tutela estatal pretendida.

Inconformada, a apelante recorre, buscando, em razões recursais (ID 141338991), a reforma da sentença para restabelecer as medidas protetivas, ao argumento de que persiste situação de risco, pelo que requer, inclusive, o estabelecimento de monitoramento judicial periódico.

Em contrarrazões (ID 146521948), o apelado sustenta a ausência de contemporaneidade dos fatos e a inexistência de violência de gênero, pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, em segundo grau, manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Nesta Superior Instância, o Promotor de Justiça Convocado Nilton Gurjão das Chagas, pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso manejado.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

A controvérsia, na espécie, cinge-se à verificação da subsistência dos pressupostos fáticos e jurídicos que legitimam a manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, no âmbito da Lei nº 11.340/2006, a requerimento da ora apelante, em face do recorrido, seu ex-companheiro.

Antes de adentrar o mérito recursal, impende reconhecer a higidez formal do apelo interposto, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No tocante ao mérito, todavia, a pretensão recursal não comporta acolhimento.

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.249, as medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória de caráter satisfativo, cuja subsistência está vinculada, não à existência de ação penal, cível ou boletim de ocorrência, mas à efetiva persistência de situação de risco atual à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da mulher ou de seus dependentes, conforme previsão expressa do art. 19, §6º, da Lei Maria da Penha, com a redação conferida pela Lei nº 14.550/2023.

A
ratio essendi
dessa diretriz jurisprudencial reside na vedação à perenização indevida de medidas de restrição com base em episódios pretéritos esvaziados de atualidade, sob pena de conversão indevida do instrumento protetivo em mecanismo de constrição pessoal dissociado de sua função precípua de ruptura do ciclo de violência doméstica.

Na hipótese dos autos, a sentença que revogou as medidas protetivas deferidas liminarmente encontra respaldo em elementos probatórios robustos, notadamente o Relatório Social de ID 27807686 elaborado por equipe técnica multidisciplinar, que concluiu pela inexistência de violência de gênero e pelo deslocamento do conflito para o domínio das relações parentais, especialmente guarda e convivência com o filho menor do casal. A conclusão é categórica ao afirmar que não se vislumbra risco atual que demande restrição de contato entre o menor e o genitor, tampouco entre os genitores, em moldes que se amoldem à definição legal de violência de gênero. Confira-se:

“Durante a observação e escuta do adolescente, foram identificadas reclamações bem comuns a essa fase do desenvolvimento, tais como: resistência a regras domésticas, como a necessidade de manter o quarto organizado e cumprir horários de estudo; sensação de ‘invasão de privacidade’ ao ser supervisionado pelos responsáveis; discordância com limites impostos pela família, como horários de saída e tempo de uso de dispositivos eletrônicos.

Tais queixas são características típicas do processo de amadurecimento e construção da autonomia, sendo esperadas dentro do contexto do desenvolvimento psicológico e social do adolescente.

Não foram identificados indícios de maus-tratos, negligência ou qualquer forma de violência contra o adolescente. O que se observa são conflitos normais entre gerações (principalmente com relação à avó), decorrentes da necessidade de estabelecer limites e responsabilidades na vida cotidiana.

Percebe-se que a criança não tem vínculo afetivo bem estabelecido com pai em razão da distância, no entanto não se pode dizer que o requerido ofereça qualquer risco ao filho.

Não há que se falar em violência de gênero do requerido com relação à requerente. Embora exista um passado de extrema violência durante o relacionamento das partes, não houve contato entre os dois após a separação. A discussão ocorrida que ensejou a medida protetiva não foi baseada no gênero da vítima.”

Corrobora tal constatação o fato de que o apelado reside em Estado diverso (São Paulo), sem que haja nos autos qualquer indicativo de reiteração de conduta ofensiva ou de violação das medidas protetivas outrora impostas. Ademais, transcorreram mais de nove meses desde o deferimento das medidas sem intercorrência relevante ou fato novo, o que confirma o esvaziamento do binômio necessidade/utilidade, condição
sine qua non
à vigência das tutelas inibitórias previstas na Lei nº 11.340/2006.

A apelante, por sua vez, não logrou demonstrar a persistência do risco ou o surgimento de fato superveniente apto a infirmar as conclusões periciais e a justificar a retomada do estado de exceção protetivo. A invocação de temor subjetivo ou de dissensões relacionais inerentes a disputas de guarda, conquanto relevantes no plano das ações de família, não autoriza a instrumentalização da Lei Maria da Penha para fins alheios à sua finalidade protetiva específica, que pressupõe desequilíbrio de poder fundado em gênero e risco concreto à mulher em situação de vulnerabilidade.

Ademais, a pretensão de imposição de monitoramento judicial periódico carece de amparo normativo e fático, revelando-se desproporcional ante o contexto consolidado dos autos, além de frontalmente contrária ao entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a reavaliação das medidas só se impõe quando demonstrada concretamente a permanência do risco ou provocada por fato superveniente relevante.

Manter, portanto, as medidas protetivas nas circunstâncias retratadas nos autos significaria desvirtuar sua natureza jurídica e converter o instrumento legal em restrição indefinida e infundada a direitos fundamentais do requerido, configurando hipótese de constrangimento ilegal.

Por conseguinte, a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, ao reconhecer o exaurimento da situação de risco e revogar as medidas protetivas, não apenas observou o devido processo legal e a legislação de regência, mas também alinhou-se à jurisprudência pacificada dos tribunais superiores e à doutrina especializada, merecendo, pois, integral confirmação.

Na mesma esteira:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - RECURSO MINISTERIAL: CONCESSÃO DAS MEDIDAS - POSSIBILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA - NECESSIDADE. Devem ser deferidas as medidas protetivas de urgência, no âmbito da Lei 11.340/06, enquanto existirem os motivos que lhe dão causa, a fim de resguardar a integridade física e psíquica da vítima. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006 podem ser deferidas de forma autônoma, apenas com base na palavra da vítima, quando ausentes outros elementos probantes nos autos. (Enunciado 45 - FONAVID) V.V. - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LEI MARIA DA PENHA - ESCASSEZ DE ELEMENTOS DE PROVA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE RISCO ATUAL OU IMINENTE AGRESSÃO - CONTEXTO DE VIOLÊNCIA À MULHER NÃO DEMONSTRADO - INDEFERIMENTO MANTIDO. -
Nos termos do art. 22 da Lei nº 11.340/06, as medidas protetivas têm natureza excepcional e possuem características de urgência e preventividade, o que não restou demonstrado no caso concreto, pois não houve demonstração de indícios mínimos de situação de risco
. - Nada impede que a vítima, em face de conduta agressiva por parte do agressor, possa pleitear novamente a aplicação de medidas protetivas de urgência. -
As medidas protetivas possuem caráter de urgência, por sua própria natureza, e ausente qualquer situação de risco atual ou iminente de agressão, a manutenção da sentença é medida impositiva.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.156781-7/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 17/07/2024, publicação da súmula em 17/07/2024)”.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2025